Tribunal: TJDFT
Processo: 0727448-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROTOCOLO DE DUAS AÇÕES IDÊNTICAS, DISTRIBUÍDAS PARA VARAS DIVERSAS DA MESMA CIRCUNSCRIÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO FORMULADO PELO AUTOR NA VARA PREVENTA. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto contra decisão que indeferiu pedido de extinção do feito formulado pelo autor. 1.1. Segundo a decisão agravada, aquele Juízo seria prevento para a apreciação da demanda, pois a ação teria sido distribuída antes da ação distribuída à 2a Vara Cível de Samambaia.

2. A competência para a apreciação da demanda é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, conforme estabelece o artigo 43 do CPC.

3. No caso, a parte autora pode pleitear a desistência da presente ação, conforme preceitua o art. 485, § 5o do CPC.

4. Se estão correndo duas ações idênticas em Juízos diferentes e o Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia é supostamente o prevento para a análise da demanda, o feito distribuído posteriormente à 2a Vara Cível de Samambaia, também em tese, deve ser remetido àquele Juízo.

5. Tendo o autor manifestado interesse em desistir da ação proposta, deve o Juízo prevento examinar o pedido de extinção do feito formulado, decidindo como entender de direito.

6. Recurso provido.